Tribunal: TJDFT
Processo: 0729918-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729918-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Ivo Benicio Coelho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0707304-22.2019.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de impugnação aos cálculos apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor dos cálculos apresentados pela Contadoria no Id 227970633. Em síntese, assevera que o Órgão Auxiliar do Juízo aplicou a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, ou seja, sobre o principal corrigido acrescido dos juros de mora. Destaca que não seria aplicável o art. 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ, haja vista que a incidência da Selic sobre o valor principal corrigido acrescido de juros configuraria prática de anatocismo. É a exposição. DECIDO. Sem razão, o Poder Público. É que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual. Com base nesses critérios, foi atualizado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php), que explica detalhadamente a metodologia de cálculo a ser seguida. Este manual pode ser utilizado como referência para a determinação dos valores e para solucionar possíveis dúvidas do agente encarregado dos cálculos. Finalmente, consigne-se que o Juízo não ignora a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7435/RS. Todavia, sabe-se que naquela ação não há determinação de suspensão do curso do processo ou qualquer outra medida, fazendo com que o texto normativo questionado continue com plena vigência. À vista do exposto, REJEITO impugnação do Distrito Federal e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria. Preclusa a decisão, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento do débito principal e honorários. Atentem-se ao destaca dos honorários contratuais. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” O ente público devedor pretende impugnar a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular deixou de acolher a impugnação, oferecida pelo Distrito Federal, aos cálculos elaborados pela zelosa Contadoria Judicial, mais precisamente no que concerne à metodologia de aplicação do indexador SELIC. Ocorre que contra a referida decisão interlocutória (Id. 230551404 dos autos do processo de origem) o ora recorrente já havia interposto, em momento anterior, o agravo de instrumento no 0714579-66.2025.8.07.0000, tendo este Relator indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao fundamento de que “não é possível constatar a alegada duplicidade, que ocasionaria, em tese, o excesso no valor do crédito, como apontado pelo recorrente”. É preciso ressaltar que as presentes razões recursais, embora não textualmente, consistem em singela reafirmação dos argumentos articulados no agravo anterior, destinados à demonstração de excesso na quantificação do crédito decorrente de aplicação, pretensamente equivocada, das normas previstas na Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Percebe-se, assim, que o recorrente pretende impugnar a mesma decisão mediante a interposição de dois recursos distintos, o que não pode ser concebido. Por essas razões o segundo recurso interposto pelo Distrito Federal, ou seja, o presente agravo de instrumento, não pode ser admitido, pois com a interposição do recurso anterior operou-se a preclusão consumativa em relação à pretensão de impugnação do ato decisório que deixou de acolher a impugnação oferecida pelo devedor. A propósito, devem ser observadas as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC). Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso sem comprovante do preparo. 3. No caso, não houve recolhimento do preparo da apelação do ora agravante após a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para saneamento do vício. Em consequência, o recurso não deve ser conhecido; está deserto. 4. O requisito do preparo não representa violação aos princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal ou dignidade humana. Ao contrário, a condição é exigência da legislação processual que pode ser afastada em hipóteses específicas. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1933743, 0701109-66.2024.8.07.0011, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. I. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. II. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1402804, 0711356-61.2019.8.07.0018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTIUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE. DIFAL. ICMS. VIGÊNCIA E PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022, bem como a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos controvertidos nos termos da regra prevista no art. 151, inc. II, do CTN, diante do depósito judicial dos valores correspondentes. 2. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade o presente recurso não pode ser integralmente conhecido em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2.1. No presente caso, é perceptível que o tema referente à suspensão da exigibilidade dos créditos controvertidos nos termos da regra prevista no art. 151, inc. II, do CTN, diante do depósito judicial dos valores correspondentes, não foi objeto de exame pela sentença ora impugnada. A matéria somente foi analisada por meio de decisão interlocutória posterior, ocasião em que o Juízo singular indeferiu o requerimento de suspensão ao fundamento de exaurimento da jurisdição. 3. Contra o aludido pronunciamento judicial as recorrentes já haviam interposto agravo de instrumento, recurso que foi parcialmente provido. 3.1. Em verdade as recorrentes pretendem impugnar a mesma decisão mediante a interposição, em momentos diversos, de dois recursos: agravo de instrumento e apelação. 3.2. É necessário destacar que o princípio da unirrecorribilidade, ligado à admissibilidade do recurso, constitui premissa basilar do sistema processual pátrio e estabelece que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de apenas um recurso. Recurso conhecido em parte. 4. O DIFAL de ICMS decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal, a partir do exercício financeiro de 2022, de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário no 1.287.019-DF (tema no 1093). 5. O mencionado requisito foi suprido por meio da edição da Lei Complementar no 190/2022, cujo art. 3o estabeleceu que o aludido diploma legal entrou em vigor na data de sua publicação. A correta interpretação da referida regra de direito intertemporal deve ser promovida por meio da atividade hermenêutico-jurídica a ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual do preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso observar (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico; 3) os critérios teleológicos-objetivos; e 4) os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional por meio da interpretação conforme à Constituição. 5.1. A interpretação que melhor ajusta à vigência da Lei Complementar no 190/2022 aos critérios referidos é no sentido da imediata produção de efeitos pela aludida lei. A menção ao princípio da anterioridade nonagesimal deve ser compreendida como mera ressalva no sentido de que a determinação de vigência imediata da mencionada lei presumiu a observância desse preceito. 6. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir uma lacuna legislativa, mas não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Com efeito, não se trata de criação de tributo nem mesmo de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência. 7. O tributo em questão é inexigível no período compreendido entre os dias 1o de janeiro de 2022 e 4 de janeiro de 2022, uma vez que o aludido intervalo não está acobertado pela modulação de efeitos do precedente emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, nem mesmo pela incidência dos dispositivos contidos na Lei Complementar n° 190/2022. 7.1. Essa ressalva, no entanto, não autoriza a concessão da segurança nos termos propostos ou nos períodos sugeridos pelas impetrantes, sendo certo que o Juízo singular, na sentença apelada, reconheceu a produção de efeitos pela Lei local no 5.546/2015 somente após a vigência da Lei Complementar no 190/2022. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1639252, 0700283-87.2022.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. 2. O sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade e contra cada decisão. 3. Caso concreto em que a recorrente, diante do não conhecimento do agravo de instrumento em razão de atecnia da parte agravante - porquanto a decisão recorrida não enseja qualquer dúvida jurisprudencial ou doutrinária sobre o recurso cabível para atacá-la -, interpõe agravo interno para rediscutir a mesma matéria do recurso anterior. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródiga a recorrente em interpor dois recursos distintos contra o mesmo ato decisório. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa à agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenada a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1782104, 0731185-43.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1. Em regra, as decisões são passíveis de impugnação por meio de um único recurso cabível, por força do princípio da unirrecorribilidade. Se o agravante já exerceu sua pretensão recursal em relação a uma determinada matéria, por meio de agravo de instrumento previamente interposto, o segundo agravo de instrumento que versa sobre o mesmo tema não pode ser conhecido. 2. A rediscussão a respeito de controvérsia já apreciada pelo mesmo órgão recursal não é admissível, por força dos efeitos da preclusão consumativa. Assim, o segundo recurso interposto com o fim de rediscutir questão já apreciada previamente não merece ser conhecido. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1097348, 0712094-74.2017.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Código de Processo Civil comentado. 9 ed. São Paulo: RT, p. 1153.